Tribunal: STF
Processo: RE 228239
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        APOSENTADORIA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS APÓS
A C.F. DE 1988 (ART. 201, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
INAPLICABILIDADE DO ART. 58 DO ADCT.
        SUCUMBÊNCIA:  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS.
1.      Somente os benefícios de prestação continuada, mantidos
pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição
Federal, são suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de
acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 58 do ADCT da CF/88,
cuja incidência, temporalmente delimitada, não se projeta sobre
situações de caráter previdenciário constituídas após 05 de outubro
de 1988.
2.      O reajustamento dos benefícios de prestação continuada
concedidos após a promulgação da Constituição rege-se pelos
critérios definidos em Lei (C.F. art. 201, § 2º).
3.      R.E. conhecido e provido.
4.      Havendo sido mantida, pelo acórdão recorrido, a
condenação do I.N.S.S. ao reajuste do benefício com base no art.
202, "caput", da C.F., sem que o R.E. abordasse esse ponto, é de se
reconhecer sua sucumbência parcial.
5.      A sucumbência dos autores, porém, é maior, razão pela
qual deverão pagar ao réu honorários advocatícios, mais as custas
processuais, quando tiverem condições para isso, já que
beneficiários da assistência judiciária gratuita (arts. 20, § 4º do
C.P.C. e 12 da Lei nº 1.060, de 05.02.1950).